Tribunal: STF
Processo: RHC 58881
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
- INTERROGATORIO E PECA PROCESSUAL DE DEFESA. NÃO CONSTITUI
NULIDADE, O NÃO TRANSFORMA-LO, O JUIZ, EM FACE DA NEGATIVA ABSOLUTA
DO RÉU, EM PECA DE INQUISIÇÃO.
II- NÃO CONSTITUI NULIDADE, A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR "AD HOC", ANTE A
RECUSA DO DEFENSOR CONSTITUIDO DE APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NA
HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 89, XVI, DO ESTATUTO DOS ADVOGADOS (LEI
4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963).
III- HAVERIA NECESSIDADE DE SE INTIMAR O RÉU PARA CONSTITUIR NOVO
DEFENSOR, SE O MANDATARIO HOUVESSE RENUNCIADO, MAS NÃO NO CASO DE
FALTAR AO SEU DEVER DE APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.
IV- NÃO CONSTITUI DEFESA TECNICA DEFICIENTE ARGUIR O DEFENSOR
DATIVO, SIMPLESMENTE, A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO,
QUANDO O RÉU SE LIMITOU A NEGATIVA ABSOLUTA, CONTRARIADA PELOS
FATOS.
RHC IMPROVIDO.